Tribunal: TJDFT
Processo: 0730865-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730865-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LILIANE LOURENCO VIEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra certidão da 2a Vara Cível do Gama, expedida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada contra LILIANE LOURENCO VIEIRA DE SOUZA. Em suas razões, o agravante alega que: 1) o condicionamento da expedição do mandado de busca e apreensão por meio de comprovação da localização do veículo através de foto ou outro meio idôneo não tem previsão legal; 2) a exigência também não garante que o veículo estará no local no ato da diligência; 3) o automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para outro, além de ser de fácil alienação; 4) o endereço indicado foi localizado após pesquisas administrativas. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 39330829). É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias. No caso, o recurso interposto impugna certidão de servidor da secretaria da Vara, ato sem qualquer caráter decisório, que abriu vista para a juntada de documentos. Não é cabível agravo de instrumento contra ato sem carga decisória. Ademais, não se cuida de decisão judicial. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade (cabimento), o que impõe seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator